Tribunal: TJDFT
Processo: 0075892-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS APÓS SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO JUDICIAL DO CURSO DO PROCESSO. PRESCIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO CPC/1973. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IAC N. 1 DO STJ. CASO DOS AUTOS: FIM DA SUSPENSÃO JUDICIAL DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 22/10/2009, alicerçada em nota promissória emitida pelo executado/apelado como promessa de pagamento derivada de contrato de empréstimo firmado pelas partes. Por isto, aplica-se o art. 791 do CPC/1973 à espécie.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso, pretensão que se funda em nota promissória, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 70 da LUG).
3. “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” – grifei (IAC n. 1, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. 27/6/2018, DJe 22/8/2018). 3.1. Caso dos autos: suspensão do feito fixada judicialmente em 30/7/2015, por 30 (trinta) dias ante a falta de indicação de bens do devedor passíveis de penhora, sendo esta a data do termo inicial, cuja consumação se operou em 30/8/2015. E, entre o termo final da suspensão do feito em 30/8/2015 até a data de pronúncia da prescrição intercorrente em 28/2/2024, o exequente/apelante não demonstrou terem ocorrido causas de interrupção, paralisação ou diligências frutíferas para o fim de satisfação da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e não provido.